Tribunal: TJBA
Processo: 8073207-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073207-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AZIZ ALBERTO RAMOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
FABIOLA MORAES AMARAL

AGRAVADO: ELIANE PEREIRA SANTOS WALPEN e outros (26)

Advogado(s)
:
JOEMIA RODRIGUES ANTUNES SILVA, VITORIA CAROLINA VERAS DOS SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE AFASTOU O AGRAVANTE DA PRESIDÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO EMPREENDIMENTO OUTEIRO DO DESCOBRIMENTO – ASPROMOD-LPD. POSTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM MODIFICANDO A ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO IGUALMENTE PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8073207-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AZIZ ALBERTO RAMOS SANTOS FILHO
e como agravados
ELIANE PEREIRA SANTOS WALPEN e outros (26)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em JULGAR PREJUDICADOS OS RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator